Tribunal: TJDFT
Processo: 0713469-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713469-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS DOS SANTOS CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO. VERIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. MULTA. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância protraem-se no tempo. Havendo indícios de flagrante delito no interior da residência, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso no domicílio, independentemente de consentimento do morador e mandado judicial. O indeferimento de diligências consideradas inócuas, inúteis ou protelatórias não caracteriza cerceamento de defesa. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no artigo 180, caput, do Código Penal, restaram suficientemente comprovadas pela apreensão das porções de droga e pelo laudo pericial, bem como pela apreensão de aparelho celular objeto de roubo, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal, haja vista a quantidade de droga apreendida, incompatível com o consumo próprio. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Se a pena pecuniária foi arbitrada em patamar razoável e proporcional à sanção corporal, consideradas as circunstâncias do caso concreto, inviável a sua redução, ciente de que a multa é de aplicação cogente, uma vez prevista no preceito secundário da norma. Inalterados os fundamentos que motivaram a manutenção da prisão preventiva decretada ao longo do curso processual (risco à garantia da ordem pública), deve ser indeferido o pedido do réu para que recorra em liberdade, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 156, 226, 245, e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, suscitando nulidade das provas obtidas por meio de medida de busca domiciliar e das provas dela derivadas. Como consequência, sustenta o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), defendendo preencher os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado; c) artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), requerendo a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de porte de drogas para uso próprio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 156, 226, 245, e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “No caso, não houve violação ao art. 157 do CPP, porquanto os policiais, ao promoverem patrulhamento em região próxima à residência em questão, já conhecida como local de tráfico de drogas, visualizaram a agravante KAWANA repassando objeto pelo vão do portão para um indivíduo do lado de fora do imóvel. Ao abordarem tal indivíduo, apreenderam em sua posse porção de cocaína, razão por que se dirigiram ao imóvel em questão. Assim, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas.” (AgRg no REsp n. 2.108.968/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Em segundo lugar, pois “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Ainda que fosse possível superar esses óbices, o recurso especial não comportaria trânsito, pois a simples leitura da ementa do julgado deixa claro que a fundamentação usada foi de ordem constitucional. A parte recorrente, no entanto, não interpôs recurso extraordinário. Desse modo, consoante firme entendimento do STJ, “Quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer um deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte recorrente não interpõe recurso extraordinário, incide na espécie o óbice da Súmula n. 126 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.409.939/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). O recurso especial também não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “tratando-se de réu reincidente, é incabível a aplicação do redutor por ausência do preenchimento dos requisitos legais.” (AgRg no REsp n. 2.104.847/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024), de modo a atrair ao apelo a aplicação do enunciado 83 da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial em relação à indicada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, pois “Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 2.100.083/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009